Tribunal: STF
Processo: RE 1289573
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATO AO CONCURSO DA PMSE CONTRAINDICADO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL - MEDIDA QUE APESAR DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, NÃO EXCLUI A CONDUTA DESABONADORA DO CANDIDATO - CONTRAINDICAÇÃO PREVISTA EM EDITAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME” (e-doc. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 21, vol. 15).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Assinala que o Tribunal de origem, “de maneira inovadora e contrária à Constituição, entendeu que o candidato recorrente, que pleiteia vaga no Concurso Público da Polícia Militar de Sergipe, não teria direito a prosseguir nas demais fases do certame em razão de ter sido beneficiado por suspensão condicional do processo – SURSIS PROCESSUAL” (fl. 30, vol. 15).
    Argumenta que, “se não há sentença penal condenatória, pois a decisão final declara extinta a punibilidade, não há maus antecedentes, nem sequer conduta desabonadora” (fl. 33, vol. 15).
    Sustenta que, “tendo em vista que o recorrente foi beneficiado pelo sursis processual, conforme disposto em acórdão do TJSE, tendo considerada após o término do prazo deste, a extinção da punibilidade, resta claro que deve ser utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência” (fl. 37, vol. 15).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário ”para reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, determinando-se que o candidato seja aprovado na fase de investigação social do certame ao qual concorre, e, caso aprovado nas demais etapas, seja devidamente convocado, empossado e nomeado no cargo; Que seja sucumbente o Recorrido e que sejam arbitrados honorários advocatícios” (fl. 40, vol. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de Justiça de Sergipe assentou:
    “Ora, o concurso é feito no interesse da Administração, sendo nesse momento que selecionam-se os mais aptos. Assim a prevalência do interesse da Administração permeia o concurso se entendendo pelo período de prova, e apesar da suspensão condicional do processo não importar o reconhecimento de culpa, nem gerar antecedentes criminais, porque é medida despenalizadora que importa na extinção da punibilidade do acusado, é lícita a exigência para o cargo de que o candidato tenha bom comportamento. 
    Registre-se, outrossim, que não desconheço a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e também do Supremo Tribunal Federal, no que tange ao princípio constitucional da presunção de inocência. Todavia, a investigação social objetiva a apuração de conduta e idoneidade do candidato, necessária ao cargo a ser preenchido, já que as fileiras da Polícia Militar não podem ser entregues a quem, por uma razão ou outra, não mereça confiança da Administração. E isto a qualquer candidato, que poderia não reunir condições morais para ingresso na função, inobstante existência de inquérito ou ação penal, consoante item 9.6 ‘a’ do edital. 
    Nesta senda, apesar de extinta a punibilidade, ter perpetrado o Impetrante delito criminal, o desabona para ao ingresso no corpo de oficiais” (fl. 4, vol. 14). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que a exclusão do candidato de certame público em razão da existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória contraria o princípio da presunção de não culpabilidade penal. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’” (DJe 17.8.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.034.405-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n. 937.620-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.3.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 713.138-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.9.2013).
    O entendimento adotado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa deste processo ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decida como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora